Tribunal: TJMT
Processo: 1008116-78.2023.8.11.0037
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008116-78.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Oferta e Publicidade, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[S. S. SANTOS SERVICOS VETERINARIOS LTDA - CNPJ: 28.229.287/0001-45 (APELANTE), DAYANA DA SILVA ALVES DE ASSIS - CPF: 027.807.421-94 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO FORÇADO DE OFERTA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. SIMULAÇÃO DE FINANCIAMENTO. ERRO MATERIAL NA PROPOSTA ENVIADA POR APLICATIVO DE MENSAGENS. CONTRATO FORMALMENTE ASSINADO. VINCULAÇÃO CONTRATUAL INEXISTENTE. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de cumprimento forçado de oferta cumulada com obrigação de fazer, proposta por S. S. Santos Serviços Veterinários Ltda contra Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento Vale do Cerrado - Sicredi Vale do Cerrado. Alegação de divergência entre os valores inicialmente simulados pela instituição financeira em aplicativo de mensagens (parcelas aproximadas de R$ 446,00) e os valores efetivamente contratados (parcelas variáveis com início em R$ 755,93). Pedido de cumprimento da oferta com base nos arts. 30 e 35 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Sentença de improcedência na origem, com condenação da autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a oferta simulada por meio de aplicativo de mensagens vincula a instituição financeira ao cumprimento forçado da proposta; e (ii) determinar se houve má-fé da instituição financeira ao redigir o contrato em valores distintos da simulação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A oferta apresentada por meio de aplicativo de mensagens não possui vinculação contratual, pois a mensagem informava valores aproximados, e a discrepância decorreu de erro material, conforme alegado e demonstrado pela requerida.

4. O contrato formalmente assinado pela autora evidencia de forma clara o custo efetivo total da operação (R$ 36.996,52) e a variação das parcelas, demonstrando a ciência e anuência da parte autora às condições pactuadas.

5. A inexistência de má-fé por parte da instituição financeira é corroborada pela transparência das informações constantes no contrato e pelo fato de o erro material na simulação ter sido prontamente explicado, não sendo cabível a aplicação de sanções ou ajustes contratuais em razão disso.

6. O cumprimento forçado da oferta nos valores simulados por erro material violaria os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, previstos no art. 4º, III, do CDC, resultando em enriquecimento sem causa da parte consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Mensagens enviadas por aplicativos contendo valores simulados com erro material não vinculam o fornecedor ao cumprimento da oferta, desde que o contrato formal assinado pelas partes disponha claramente sobre o custo efetivo total e as condições pactuadas.

2. Não configura má-fé a discrepância entre os valores simulados e os contratados quando demonstrado que o erro foi escusável e não prejudicou o equilíbrio da relação de consumo.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 4º, III, 30 e 35; CPC, arts. 85, § 2º, e § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1278178/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 18.05.2017, DJe 23.05.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por S. S. Santos Serviços Veterinários LTDA, representada pelo sócio Sr. Sávio Silva Santos, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados na ação de cumprimento forçado de oferta cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais.

Nas razões recursais, a apelante alega que a sentença desconsiderou os princípios basilares do Código de Defesa do Consumidor, especialmente a vinculação da oferta publicitária, que integra o contrato celebrado. Argumenta que a ausência de informação sobre o erro alegado pela requerida antes da formalização contratual caracteriza conduta dolosa, violando o princípio da boa-fé objetiva e induzindo o consumidor em erro.

Aduz, ainda, que esse comportamento causou prejuízos de ordem moral e material, razão pela qual pleiteia a reforma da decisão para o acolhimento integral de seus pedidos, incluindo a devolução dos valores pagos a maior e a indenização por danos morais.

Contrarrazões pela manutenção da sentença proferida (Id. 236727193).

Sem intervenção do Ministério Público.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se
ação de cumprimento forçado de oferta cumulada com obrigação de fazer
ajuizada por S. S. SANTOS SERVICOS VETERINARIOS LTDA contra COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO, alegando, em suma, que ao fazer a simulação de financiamento junto à instituição financeira, no valor de R$ 31.000,00, foi lhe repassada a proposta de pagamento em 78 parcelas, que chegariam, aproximadamente, ao valor de R$ 446,60. Contudo, firmado o contrato, a primeira parcela foi cobrada no importe de R$ 755,93.

Com isso, ajuizou a demanda para forçar a instituição financeira a cumprir a proposta inicial oferecida, à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Citada, a requerida pugnou pela improcedência do pleito autoral, coligindo cópia do contrato firmado, que prevê o valor das parcelas do referido contrato, defendendo que a proposta indicada na mensagem apresentada pelo autor continha erro de digitação.

Após regular tramitação, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

É a sentença recorrida, no essencial:

“[...] No caso dos autos, a parte requerida alega que ocorreu um erro de digitação, sendo que deveria consignar parcela aproximada de R$ 746,00, no entanto, constou o valor de R$ 446,00. Não obstante, posteriormente as tratativas de acordo pelo aplicativo, no dia 21/09/2022, a requerente compareceu à agência da requerida e assinou a cédula bancária, a qual possui na cláusula de pagamento que as parcelas seriam variáveis, bem como o total devido do empréstimo (R$ 37.565,45). Da análise do contrato e do extrato juntados aos autos, observo que a 1ª parcela fixou o valor de R$ 755,93 e a última o montante de R$ 241,82. Portanto, não merece prosperar a alegação da requerente de que o custo total do financiamento importará em R$ 58.188,00 (cinquenta e oito mil e cento e oitenta e oito reais), visto que as parcelas não são fixas em R$ 746,00 (setecentos e quarenta e seis reais). No mesmo sentido, não cabe a requerente alegar desconhecimento das cláusulas do contrato que assinou. Além disso, a requerente não demonstrou nenhum prejuízo capaz de fundamentar suas alegações, notadamente pelo fato que as parcelas correspondem ao Custo Efetivo Total do contrato. Assim, as tratativas iniciadas no whatsapp com oferta de valor de financiamento, neste caso em específico de erro de digitação, não vinculada a parte requerida ao seu cumprimento, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Por fim, considerando as lições colimadas, a improcedência é medida que se impõe. Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

[...]
”.

Cinge-se a controvérsia em verificar se, na hipótese dos autos, está a instituição financeira à cumprir a oferta, na forma determinada pelo Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece que a oferta obriga o fornecedor, desde que seja veiculada de forma precisa. Nesse sentido é o art. 30 do mencionado diploma legal:

Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

Ainda, o art. 35, I, do CDC preconiza que:

Art. 35.
Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta
, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha:

I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade;

II - aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente;

III - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos.

Assim, nos termos dos dispositivos legais mencionados, toda oferta, entendida como informações ou publicidade suficientemente precisas, que sejam divulgadas ou comunicadas ao consumidor, possui caráter vinculante e, em regra, não pode ser revogada unilateralmente pelo fornecedor.

Não obstante, a proteção conferida ao consumidor não é absoluta, pois busca resguardá-lo contra eventual publicidade enganosa, sem, contudo, prejudicar o fornecedor de serviços por erro escusável. Tal proteção objetiva assegurar a observância da boa-fé objetiva contratual e prevenir o enriquecimento ilícito.

Nos presentes autos, o autor questiona a proposta apresentada pela instituição financeira requerida, que, quando procurada para a simulação de financiamento de placas solares a serem adquiridas pelo autor/apelante, apresentou proposta com parcelas aproximadas de R$ 446,00, a serem quitadas em 78 (setenta e oito) meses.

A proposta foi aprovada, o contrato foi redigido e regularmente pactuado entre as partes. Na cobrança da primeira parcela, a empresa autora alega que, só então, verificou que o valor divergia da proposta formalizada, sendo debitado de sua conta a quantia de R$ 754,40, e, caso permaneça vigente a contratação pactuada, o valor total do financiamento chegará à monta de R$ 58.188,00.

Todavia, vejo que a irresignação da parte autora
não merece prosperar
.

Denota-se das conversas apresentadas pela autora que o fornecedor não trouxe na proposta valor aproximado, o que já afastaria a hipótese da exigência de oferta diante. Além disso, consta nos autos a informação de que o valor apresentado decorreu de erro material, de modo que a mensagem veiculada pelo aplicativo
WhatsApp
, na forma como foi realizada, não possui caráter vinculativo capaz de obrigar a instituição financeira a cumprir a proposta.

Para mais, não há como extrair da situação a má-fé da instituição financeira, máxime por apresentar o contrato assinado pelo representante legal da pessoa jurídica autora, do qual se extrai, já na primeira página, o custo efetivo total da contratação, dispondo que o valor solicitado foi de R$ 31.000,00, e o custo total das parcelas será de
R$ 36.996,52,
e não R$ 58.188,00, como alegado pela autora na exordial (Id. 236727177).

Para mais, do
extrato de pagamento,
acostado pela requerida/apelada, extrai-se que as parcelas do financiamento possuem redução gradativa, de forma que a parcela nº 01 foi cobrada no valor de R$ 755,93, enquanto a parcela de nº 78 está demonstrada no valor de R$ 241,82 (Id. 236727176).

Por conseguinte, não se visualiza qualquer abusividade da cobrança, tampouco a intenção da instituição financeira em ludibriar o consumidor a pactuar o negócio. O contrato foi ajustado por pessoa capaz, com parcelas com redução progressiva e dispondo, de forma clara, o custo efetivo da operação e os encargos financeiros, inexistindo qualquer obrigação da apelada em readequar as parcelas da avença ao que constou na proposta encaminhada via aplicativo de mensagens, tratando-se de erro escusável.

Aliás, devem ser observados os princípios da proporcionalidade e equilíbrio, instituído pelo art. 4º, III, do CDC, ao passo que obrigar a instituição financeira a adotar os valores inicialmente mencionados por erro justificável equivaleria a um enriquecimento sem causa, ferindo a harmonização dos interesses nas relações de consumo, máxime se a parte consumidora pactual a avença com plena ciência de suas condições.

A propósito:

“[...] 1. O legislador ordinário, em observância ao disposto no artigo 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e, sobretudo, aos princípios e valores que a Carta Magna alberga, editou o Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90). Com efeito, o artigo 4º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor esclarece os objetivos e princípios da Política Nacional das Relações de Consumo, que contempla a harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo, compatibilizando a proteção ao consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico, viabilizando os princípios nos quais se funda a ordem econômica, e resguardando o equilíbrio e a boa-fé. [...] (
STJ
- AgInt no REsp: 1278178 MG 2011/0135084-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 18/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2017)

Com essas considerações, entendo que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto por
S. S. SANTOS SERVICOS VETERINARIOS LTDA
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Majoro a verba honorária ao patamar de 15% (quinze por cento) do valor da condenação, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observada a disposição do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024